Tribunal: STF
Processo: RE 1450850
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TETOS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA EM EXECUÇÃO. 



    Em sede de cumprimento/execução de sentença os cálculos de liquidação devem atentar fielmente às disposições do julgado em execução. Caso em que a incidência dos Tetos instituídos pelas ECs nº 20/1998 e 41/2003 devem ser aplicados de acordo com os parâmetros fixados na sentença, ainda que o Tribunal tenha entendimento diferenciado com relação à matéria.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como ao decidido no Tema 334/STF.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso extraordinário não deve ser provido.



    5. Restou claro no acórdão recorrido que, diante da existência de coisa julgada, seria inviável a discussão sobre diferenças de cálculos envolvendo os novos tetos instituídos pelas ECs 20/1998 e 41/2003. Confira-se os seguintes trechos da decisão esclarecendo a questão (e-doc. 20, fls. 4-5):



    [...]



    Cumpre ressaltar que, por ocasião da fase de conhecimento, já foi reconhecido o direito à revisão, de modo que eventual rediscussão sobre essa questão implicaria evidente afronta à coisa julgada. Além disso, a matéria não se enquadra naquelas passíveis de apreciação pela via da impugnação ao cumprimento da sentença (art. 535, CPC). De mais a mais, o próprio STF, em julgamento recente, assentou que não há limites temporais relacionados com a data do benefício para aplicação da revisão pelos tetos (RE 959061 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016). 



    Diante das disposições do julgado, não devem ser aceitas as alegações do INSS com relação às diferenças encontradas a título de aplicação dos novos tetos instituídos pelas ECs 20/1998 41/2003, isto porque o acórdão da fase de conhecimento fundamenta a forma como a qual serão obtidas as diferenças de proventos em face da aplicação dos novos tetos das referidas Emendas Constitucionais. 



    No caso dos autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela Contadoria no evento 04 é aquele que corretamente espelha aquilo que havia sido decidido na fase de conhecimento, verbis:



    [...]



    Ressalto, por fim, que ainda está pendente de julgamento o critério exato de cálculo para revisões que envolvem tetos antes da Constituição de 1988 em tema que será decidido no IAC n.º 5037799-76.2019.4.04.0000 em trâmite perante a 3ª Seção desta Corte. Todavia, é certo que o citado julgamento não irá atingir a coisa julgada formada por decisões anteriores e que já explicitavam como seria apurado o cálculo.



    [...].



    6. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    8. Por fim, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator